Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0753330-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA, DEUZELITA MARIA DIAS DA SILVA, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, PAULO FERNANDO BARROS DE ARAUJO, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0016425-27.2014.8.07.0007, manejado pelo Agravante em desfavor de DB DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE AUTO PEÇAS LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Conforme consta do Feito de origem, em 20/01/2021, o Magistrado a quo deferiu a penhora de imóvel indicado pelo Exequente, a qual foi assim redigida: “Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 81498389. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Intime-se o credor hipotecário (ID 81498389 - Pág. 2). Sem prejuízo, intimem-se os executados da penhora, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Ainda, intime-se o cônjuge, se o caso.” Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que informe se persiste seu interesse no julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador